Tribunal: TJSP
Processo: 1013793-39.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória, cominatória e de reparação de danos. Alegação da autora de que não celebrou contrato algum com a empresa de telefonia, que, possivelmente, tenha sido formalizado por terceiro, mediante fraude. Hipótese em que, apresentados pela ré nos autos os contratos, refutou a autora a autenticidade das assinaturas neles apostas. Circunstância em que, determinada

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória, cominatória e de reparação de danos. Alegação da autora de que não celebrou contrato algum com a empresa de telefonia, que, possivelmente, tenha sido formalizado por terceiro, mediante fraude. Hipótese em que, apresentados pela ré nos autos os contratos, refutou a autora a autenticidade das assinaturas neles apostas. Circunstância em que, determinada a realização da perícia grafotécnica requerida pela própria ré, desistiu ela, sem justificativa convincente, da produção da prova técnica. Falta de prova da legitimidade da contratação dos serviços que geraram a cobrança impugnada. Inexigibilidade do débito reconhecida. Falta de prova, no entanto, de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Consideração de que os transtornos ocasionados pelas cobranças indevidas, bem assim pela necessidade de propositura desta ação, não se prestam a ocasionar prejuízo ao bom nome da empresa. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada, neste aspecto. Litigância de má-fé configurada. Preservação da sanção consistente em multa equivalente a 8% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00). Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em menor extensão. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013793-39.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CLARO S/A, é
apelado YELLOW SOLUTIONS SERVIÇOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO
DE MÁQUINAS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013793-39.2017.8.26.0019 -Voto no 39863
2
VOTO N. 39863
APELAÇÃO N. 1013793-39.2017.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
APELANTE: CLARO S/A
APELADA: YELLOW SOLUTIONS SERVIÇOS, CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI ME
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória,
cominatória e de reparação de danos. Alegação da autora de
que não celebrou contrato algum com a empresa de telefonia,
que, possivelmente, tenha sido formalizado por terceiro,
mediante fraude. Hipótese em que, apresentados pela ré nos
autos os contratos, refutou a autora a autenticidade das
assinaturas neles apostas. Circunstância em que, determinada
a realização da perícia grafotécnica requerida pela própria ré,
desistiu ela, sem justificativa convincente, da produção da
prova técnica. Falta de prova da legitimidade da contratação
dos
serviços
que
geraram
a
cobrança
impugnada.
Inexigibilidade do débito reconhecida. Falta de prova, no
entanto, de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.
Consideração de que os transtornos ocasionados pelas
cobranças
indevidas, bem assim pela necessidade de
propositura desta ação, não se prestam a ocasionar prejuízo ao
bom nome da empresa. Danos morais não caracterizados.
Sentença reformada, neste aspecto. Litigância de má-fé
configurada. Preservação da sanção consistente em multa
equivalente a 8% sobre o valor atualizado da causa (R$
20.000,00). Pedido inicial julgado parcialmente procedente,
mas em menor extensão. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 420/428, 432/433 e 439/440, de relatório adotado que, em ação declaratória,
cominatória e de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o contrato de prestação de
serviços foi validamente celebrado, possuindo a autora conta ativa desde 26 de outubro de
2017. Aduz que o endereço constante do contrato celebrado pelas partes é o mesmo
indicado por ela na petição inicial, de modo que, inexistindo indício algum de fraude,
legítima se afigura a constituição do débito cobrado, no valor de R$ 16.406,13. Argumenta
que não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque o
nome da autora sequer foi inscrito em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, não
bastando para tanto o mero envio de cobranças de débito. Acrescenta que a recorrida
também não demonstrou a efetiva lesão ao seu nome. Requer, portanto, seja afastada sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou que seja ao menos reduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013793-39.2017.8.26.0019 -Voto no 39863
3
o valor arbitrado na sentença, porque excessivo. Por fim, argumenta que, à falta dos
pressupostos legais, deve ser afastada a imposição de sanção por litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória, cominatória e de
reparação de danos em que veio o pedido inicial fundamentado em alegação da autora de
que não celebrou com a ré contrato algum, devendo tal ajuste ter sido formalizado
mediante fraude, sendo indevidas, portanto, as cobranças que lhe foram dirigidas;
acrescentou que noticiou à ré a ilegitimidade da dívida e de sua cobrança, mas não teve seu
problema resolvido; postulou, então, fossem declarados inexigíveis os débitos e condenada
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar
a nulidade do contrato impugnado pela autora, reconhecer a inexistência do débito e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00,
corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros legais de mora
contados desde a citação (fls. 336/342).
Ao recurso de apelação interposto pela ré foi dado provimento, para
o fim de anular a r. sentença e determinar a realização da perícia grafotécnica por ela
requerida (fls. 352/363 e 378/380).
No entanto, por não concordar com o valor dos honorários
estimados pela expert, manifestou a ré a desistência da produção da prova técnica.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 420/428, 432/433 e 439/440
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a nulidade do
contrato, reconhecer a inexigibilidade do débito impugnado pela autora, condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e, reconhecida a
litigância de má-fé da empresa de telefonia, condená-la também ao pagamento de multa em
valor correspondente a 8% do valor atualizado da causa.
Recorre novamente a ré e o recurso de apelação por ela interposto
comporta parcial provimento.
É que se cuida aqui de relação jurídica de consumo, bem assim que
o caso justifica a inversão do ônus probatório e que, ainda que assim não fosse, incumbia
mesmo à ré produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da
autora (CPC, art. 373, II), de sorte que era imprescindível, para a comprovação da
legitimidade da cobrança impugnada, a apresentação de prova relativa à regular contratação
e prestação dos serviços, de molde a que, aferida a validade da pactuação, pudesse então
resultar desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que repudia a legitimidade da
dívida e das cobranças encetadas pela ré.
Bem por isso, imprescindível era a demonstração da validade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013793-39.2017.8.26.0019 -Voto no 39863
4
obrigações impugnadas [notas fiscais n. 001.613.116, no valor de R$ 13.290,00, n.
001.613.230, no valor de R$ 4,00 e n. 001.613.232, no valor de R$ 6,00 (fls. 15, 20/21)],
bem assim das faturas de consumo de fls. 30/37, de molde a legitimar as cobranças
efetuadas pela ré.
Ora, tendo a autora negado com veemência a contratação dos
questionados serviços, incumbia à concessionária comprovar a legitimidade da constituição
da dívida, representada pelos serviços impugnados nesta causa, mesmo porque a prova
negativa do fato não poderia ser imposta à autora, sendo de rigor então, ante a omissão da
ré no cumprimento de ônus processual a seu cargo, o acolhimento da versão dos fatos
apresentada pela parte ativa.
Aliás, oportuno é destacar que, conquanto tenha sido requerida pela
empresa de telefonia a realização de perícia grafotécnica com a finalidade de comprovar a
autenticidade das assinaturas constantes dos contratos exibidos nos autos [o que motivou,
inclusive, a anulação da primeira sentença proferida], desistiu ela da produção da prova
técnica, com o que se omitiu no encargo de demonstrar a alegada regularidade da
contratação dos serviços pela autora.
Com efeito, resultou caracterizada nos autos a desídia da
concessionária de telefonia na produção da prova que lhe incumbia, não encontrando lastro
probatório seguro nestes autos, em razão de sua inércia, a simplista assertiva contida na
resposta no sentido de que ocorreu a contratação dos serviços cobrados, não bastando para
tanto a mera apresentação de telas de seu sistema operacional, muito menos dos contratos
de fls. 168/228, uma vez que foram expressamente impugnados pela autora e não foi
demonstrada pela ré a autenticidade das assinaturas neles apostas.
Neste passo, consoante assentado com propriedade pela magistrada,
“a análise dos documentos de fls. 212 e 234 apresentados pela requerida como
instrumentos da legitimação da contratação, permite alcançar de imediato a conclusão
oposta, de efetiva ocorrência da fraude, já que nem os dados, nem a fotografia do RG
apresentado correspondem aos do representante da empresa autora. Aqui novamente se
demonstra a falta de interesse da requerida em verificar efetivamente a validade do negócio
que havia entabulado, bastando-lhe quando do contato recebido com a notícia da fraude,
solicitar a remessa da copia do documento do signatário do contrato para em comparação
constatar diretamente a fraude. Também corrobora a conclusão acima a verificação da
evidente distinção entre as assinaturas dos contratos que demonstram claramente a
tentativa de imitação e falsificação daquela do punho original, o que inclusive levou o juízo
a dispensar a perícia grafotécnica na hipótese. A prova produzida demonstra, portanto, com
suficiência, a inexistência da manifestação de vontade da requerente na contratação dos
serviços fornecidos pela requerida e a inviabilização da imputação a ela dos débitos
decorrentes deste negócio.” (fls. 424/425).
Logo, à falta de prova da legitimidade da contratação dos serviços
impugnados pela autora, de rigor era mesmo o reconhecimento da nulidade do contrato e a
declaração da ilegitimidade do débito impugnado nesta causa.
No entanto, merece acolhimento o recurso no que tange à alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013793-39.2017.8.26.0019 -Voto no 39863
5
de que não estão configurados na espécie os danos morais indenizáveis, porque, de fato,
não há prova alguma nos autos a indicar a verificação de ofensa à honra objetiva da autora,
dada a sua qualificação de pessoa jurídica, elemento que seria imprescindível ao
reconhecimento da obrigação ressarcitória postulada nesta causa.
Ora, se é cediço que a pessoa jurídica é passível de dano moral e
esse entendimento está pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça desde o
advento da Súmula n. 227, que estabelece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
não há se olvidar, em contrapartida, que, diferentemente do que ocorre com a pessoa física,
faz-se imprescindível, em relação à pessoa jurídica, a princípio, a comprovação da
existência do dano [ressalvados os casos em que o dano se aperfeiçoa in re ipsa, como se
dá, por exemplo, com o protesto cambial ou restrição cadastral indevidos], não sendo
bastante mera presunção de sua ocorrência, mesmo porque a configuração do dano moral
sofrido por empresa reclama que o fato imputado ao responsável tenha alcançado
repercussão deletéria à honra objetiva da sociedade atingida, ou seja, tenha sido hábil a
macular sua boa imagem e credibilidade no meio comercial, situação que não se
materializou na hipótese em apreço.
É que, conquanto alegue a autora que as cobranças efetuadas pela
ré tenham lhe causado diversos transtornos, além do que a mera propositura desta ação
tenha ocasionado também prejuízos ao bom nome da empresa, não trouxe para os autos
sequer começo de prova de suas alegações, não se vislumbrando então que as cobranças
efetuadas pela empresa de telefonia [não houve restrição cadastral], embora ilegítimas,
tenham maculado de alguma forma o nome da empresa, de mole a configurar os acenados
danos morais.
Logo, à falta de prova de que os fatos narrados na petição inicial
tenham resultado em repercussão negativa ao nome e à imagem da autora pessoa jurídica,
descabido se afigura o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“TELEFONIA
Pretensões indenizatória e declaratória de
inexigibilidade de débito julgadas procedentes Plano corporativo Vício de qualidade
dos serviços prestados, consistente na indisponibilidade momentânea dos serviços,
satisfatoriamente demonstrados Ausência de prova de ofensa à honra objetiva da pessoa
jurídica contratante dos serviços Dano moral não caracterizado Indenização indevida
Recurso parcialmente provido.” (Apelação n. 1011183-89.2017.8.26.0604; Rel. Des. Sá
Duarte; j. 02/09/2019).
“Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória cumulada com
indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal somente
da autora. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de
prejuízo em seu conceito comercial. Não demonstração. Indenização indevida. Recurso
desprovido, com observação. Em relação à pessoa jurídica, não restou demonstrada
situação de ofensa à honra objetiva, com repercussão negativa ao bom nome, imagem e
credibilidade no ramo de sua atuação, sendo, portanto, indevida indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013793-39.2017.8.26.0019 -Voto no 39863
6
moral.” (Apelação n. 1122918-87.2017.8.26.0100; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; j.
01/08/2019).
“Consumidor e processual. Compra e venda de veículo. Ação
objetivando a substituição do veículo, cumulada com pedido de indenização por danos
morais, julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma. Danos morais não
configurados, pois, em se tratando de pessoa jurídica, há a necessidade de demonstração do
abalo à sua honra objetiva. Autora não se desincumbiu do ônus de provar tal alegação.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação n. 0019091-56.2012.8.26.0099; Rel. Des. Mourão
Neto; j. 10/09/2019).
E a imposição da sanção por litigância de má-fé merece ser
preservada, tendo em vista que resultou perfeitamente delineado nos autos que interpôs a ré
o recurso de apelação anterior com intuito manifestamente protelatório (artigo 80, do
Código de Processo Civil), haja vista que, conquanto tenha obtido êxito naquele apelo,
justamente para viabilizar a produção da perícia requerida, desistiu, sem justificativa
convincente, da realização da prova técnica, atrasando a ultimação do processo,
desnecessariamente, por mais de um ano.
Neste aspecto, ao reconhecer a litigância de má-fé da empresa de
telefonia, destacou com acerto a d. magistrada que “ao manejar recurso pleiteando a
anulação da sentença em virtude do cerceamento de seu direito de defesa no que diz
respeito à produção da prova grafotécnica, a ré estava ciente de que todas as despesas dela
advindas seriam por ela custeadas. Assim foi que após decorrido mais de um ano entre a
sentença proferida e a determinação de realização da perícia, a ré manifesta agora sua
discordância com o valor arbitrado pela expert e a consequente desistência da prova. Não é
demais observar que os honorários fixados não são, nem de longe, tão onerosos à uma
empresa do porte da ré, sendo forçoso concluir que o valor de eventual condenação seria
menos custoso que a realização da perícia no entendimento da requerida.” (fls. 426).
Logo, impositiva é a manutenção da sanção consistente no
pagamento de multa equivalente a 8% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00
fls. 09).
Em suma, acolho em parte o recurso para revogar a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantida, no mais, a r. sentença. Ante tal
cenário, tem-se por configurada a sucumbência recíproca e equivalente, de modo que as
custas e despesas processuais serão distribuídas entre as partes à razão de metade,
arbitrados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa [R$
20.000,00 (fls. 09)], observado o mesmo critério e proporção na atribuição da verba
honorária ao patrono de cada um dos contendores.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)